Tribunal: TJES
Processo: 5001074-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001074-74.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001074-74.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: ITAÚ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o Município de Vitória opôs Embargos de Declaração devido ao Acórdão de ID 3396739, o qual restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON

MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. CONDENAÇÃO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03 (capítulos IV, arts. 36 e seguintes) com as alterações dos decretos nºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

4. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

5. No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nas razões de ID 3672376, o Embargante requer o provimento do recurso ao argumento de que devem ser sanados os seguintes vícios: (i) “
obscuridade relativa à condenação do Município de Vitória ao reembolso integral das custas processuais antecipadas pela empresa recorrida, com a aplicação ao caso vertente da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, do Precedente fixado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.107.543/SP [Tema 202] e da pacífica jurisprudência do C. STJ sobre a matéria,

ou sucessivamente, com a sua condenação ao ressarcimento da metade das custas antecipadas pela parte contrária, tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca
”; (ii) “
omissão do v. acórdão embargado quanto às prescrições insculpidas no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980
[lei complementar nacional] c/c o
art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97

e determinar que a aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos nos referidos dispositivos legais
”; (iii) “
obscuridade relativa à norma do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97, alterada pelo art. 60 da Lei Municipal de n.º 6.075/203, bem como à aplicação do Precedente exarado pelo Colendo STJ no RESP de n.º 1.495.146/MG
[Tema 905],
que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo
, aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa [
crédito público inscrito em dívida ativa
]
” e; (iv) “
obscura a v. decisão embargada

ao majorar a verba honorária de sucumbência em 1 % [um por cento], com base no art. 85, § 11, do CPC,
a despeito do parcial provimento obtido pelo Município de Vitória em seu Recurso de Apelação quanto às custas processuais
”.

Quanto ao primeiro ponto, razão assiste em parte ao Embargante.

É que, ante a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 39 da LEF ao caso concreto e a constatação no sentido de que “
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária
” (ID 3394372 – págs. 12/13), verificada a ocorrência de sucumbência recíproca, como ocorre no caso em tela (vide ID 3394372 - Pág. 6), de rigor que a restituição das despesas processuais efetuadas pelo Apelado, ora Embargado, se dê de forma parcial.

Logo, havendo sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas na proporção de sua sucumbência, cabendo, pois, ao Município a restituição na proporção de 50% (cinquenta por cento), a teor do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC.

Em relação aos critérios estabelecidos para os juros e a correção monetária, não há que se falar em obscuridade, na medida em que abordados, no acórdão recorrido, com clareza e de maneira fundamentada, os motivos que ensejaram a aplicação dos índices impugnados com o consequente afastamento das alegações expostas pela Fazenda Pública a respeito. Senão vejamos:

“Quanto à correção monetária, observo que a Magistrada
a quo
a fixou com base no IPCA-E, limitando a sua incidência a partir da prolação da sentença, que reduziu o valor cobrado. O Apelante, por sua vez, postula que a incidência da referida atualização se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000. Entretanto, sem razão o Recorrente.

Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

[...]

Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.” (ID 3394372 – Págs. 7/8)

Vale dizer “
que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (AgInt no AREsp n. 2.009.752/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022), não havendo, pois, que se falar em obscuridade relativa aos consectários legais da condenação.

Destarte, no que tange aos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, são devidos quando, dentre outros requisitos, o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido
, sendo que,
in casu
, o recurso foi provido em parte, circunstância que conduz à não aplicação do dispositivo legal em comento, restando autorizado afastamento da referida verba.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, aclarar as questões relativas à condenação do Município de Vitória na restituição das custas processuais e à verba honorária e, por conseguinte, retificar a parte dispositiva do acórdão, para que, onde consta, “
conheço do recurso do Município de Vitória mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando em 1 (um) ponto percentual, com base no § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo ‘a quo’ em desfavor da referida Pessoa Política
” (ID 3394372 - Pág. 11),
passe a constar
“
conheço do recurso do Município de Vitória para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando o Município de Vitória na restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor pago por Itaú Seguros S/A a título de custas processuais, devido à sucumbência recíproca. Sem honorários recursais
”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PORCENTAGEM DEVIDA PELAS PARTES A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDAMENTE ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação do c. STJ é no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, embora a Fazenda Pública esteja dispensada do pagamento das custas nos processos alusivos às ações de execuções fiscais, deverá restituir, quando vencida, o valor das despesas (conceito no qual as custas estão inseridas) efetuadas pela parte contrária.

2. Falta de clareza a respeito do percentual devido por cada parte a título de condenação ao pagamento das custas.

3. Sucumbência recíproca de 50% (cinquenta por cento) que importa na condenação na mesma porcentagem a título de custas.

4.
Em relação aos critérios estabelecidos para os juros e a correção monetária, não há que se falar em obscuridade, na medida em que abordados com clareza e de maneira fundamentada, os motivos que ensejaram a aplicação dos índices impugnados com o consequente afastamento das alegações expostas pela Fazenda Pública a respeito.

5. “o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar” (AgInt no AREsp n. 2.009.752/AP)

6. Os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC são devidos quando, dentre outros requisitos, o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido, sendo que,
in casu
, o recurso foi provido em parte, circunstância que conduz à não aplicação do dispositivo legal em comento, restando autorizado afastamento da referida verba.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.